Tribunal: TJMT
Processo: 0502165-32.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a Pessoa Jurídica Claro S/A opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal no 0502165-32.2015.8.11.0041, em face do estado de Mato Grosso.
Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, determinando a redução da multa aplicada administrativamente pelo PROCON-MT, para o patamar de R$ 15.000,00 (Id. 20916976, fl.09)
Ato contínuo, a autora da ação na data de 21/11/2017 opôs embargos de declaração (Id. 20916978) de maneira tempestiva (Id. 20916984), porém, inadvertidamente, o Estado de Mato Grosso embargado, interpôs em 29/01/2018 recurso de apelação (Id. 20916979, fl.02) sem sequer aguardar a análise dos aclaratórios opostos, os quais como cediço, possuem o condão de atribuir efeitos modificativos no julgado; logo, conclui-se que não estava delimitada a matéria que poderia ser objeto do recurso de apelação pelo ente Federativo.
Tal fato fez com que os autos, subissem à esta Egrégia Corte equivocadamente, dando início a uma série de desacertos procedimentais, como a intimação da empresa para contrarrazoar o recurso de apelação (Id. 20916989), o qual repise-se, sequer deveria ter sido apresentado, além da apresentação, por parte da pessoa jurídica de contrarrazões ao absolutamente intempestivo, confuso e desacertado recurso de apelação (Id. 20916995).
Registro também, apenas para exemplificar o desalinho, a existência de uma inexplicável certidão de transito em julgado (!?) no id. 20916996.
Por derradeiro, em 29/10/2010 diante da celeuma instaurada, o patrono da empresa peticonou nos autos requerendo a “devolução dos autos” para o julgamento dos Embargos de Declaração, para que somente então, após o exame do referido manejo recursal pelo juízo a quo, sejam interpostas as apelações pertinentes (Id. 21660491).
Após esta breve explanação entendo que assiste razão à Embargante, razão pela qual em observância às normas cogentes do diploma processual civil, chamo o feito à ordem, e DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM, para que sejam apreciados e julgados os Embargos de Declaração opostos no Id. 20916978, declarando-se a nulidade de todos os atos subsequentes a oposição da aludida modalidade recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator